Tribunal: TJSP
Processo: 1050971-16.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ENADE. REQUISITO QUE NÃO FOI PREENCHIDO PELA ALUNA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ENADE. REQUISITO QUE NÃO FOI PREENCHIDO PELA ALUNA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O "contrato de garantia de pagamento das prestações do Fies" prevê diversas obrigações, que devem ser cumpridas pela aluna, a fim de garantir a quitação do financiamento pela instituição de ensino. A circunstância de ter sido assinado o ajuste depois da obtenção do financiamento é de pouca valia. Ainda que tivesse tomado ciência das minúcias das disposições contratuais em momento posterior, a autora tinha a opção de desistir do curso. Contudo, isso não ocorreu, atitude que evidencia assentimento a todos os termos propostos. Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. A demandante deixou de cumprir um dos requisitos exigidos para obtenção do benefício. Não há, portanto, fundamento para admitir a pretendida reparação dos danos materiais, como também não se encontra caracterizada uma situação de dano moral. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050971-16.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARA LÍVIA
SANTOS PRETEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1050971-16.2017.8.26.0506
Comarca:RIBEIRÃO PRETO 5a Vara Cível
Juiz: Paulo Cícero Augusto Pereira
Apelante: Mara Lívia Santos Pretel
Apelado: Fundação Uniesp de Teleducação
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PROGRAMA
“A
UNIESP
PAGA”.
PRETENSÃO
DE
SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. ENADE. REQUISITO
QUE NÃO FOI PREENCHIDO PELA ALUNA PARA
OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME
CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. APELO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. 1. O “contrato de garantia de pagamento das
prestações do Fies” prevê diversas obrigações, que devem ser
cumpridas pela aluna, a fim de garantir a quitação do
financiamento pela instituição de ensino. A circunstância de ter
sido assinado o ajuste depois da obtenção do financiamento é de
pouca valia. Ainda que tivesse tomado ciência das minúcias das
disposições contratuais em momento posterior, a autora tinha a
opção de desistir do curso. Contudo, isso não ocorreu, atitude
que evidencia assentimento a todos os termos propostos. Embora
aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a verdade é
que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. A
demandante deixou de cumprir um dos requisitos exigidos para
obtenção do benefício. Não há, portanto, fundamento para
admitir a pretendida reparação dos danos materiais, como
também não se encontra caracterizada uma situação de dano
moral. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Voto no 44.616
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 3 -
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por MARA LÍVIA SANTOS PRETEL
em face da FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
pretensão, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformada, apela a vencida apontando a ocorrência de
publicidade enganosa e abusiva. Além disso, afirma que cumpriu os
requisitos, destacando que “ter uma nota 6,0 em seu histórico não tira a
excelência da Apelante, que ao longo de 5 anos de curso, sempre teve
notas excelentes e participação assídua nas aulas” (fl. 354). Também salienta
que “no certificado é obrigatória a obtenção de nota 3,0 no ENADE
enquanto no panfleto é especificamente mencionado 'ESFORÇAR-SE
PARA MANTER A QUALIDADE DO CURSO NO EXAME ENADE'. Ou seja,
em razão da vinculação estabelecida no artigo 37 do CDC o que deve ser
levado em consideração é o estabelecido no panfleto” (fl. 354). Por fim, alega
que a “postura da Apelada (...) deu a entender que não haveriam custos
para os alunos pro programa” (fl. 355).
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
respondido, com pleito de majoração da verba honorária. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, a demandante aderiu ao
programa “UNIESP PAGA”, atraída por uma maciça propaganda realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 4 -
que não mencionava qualquer obrigação da aluna em contrapartida.
Entretanto, após o início das aulas, alguns funcionários da Universidade a
encaminharam, junto com outros alunos, que também foram atraídos pela
publicidade, a um setor onde eram realizadas tratativas para finalizar o
FIES. Após informação superficial, de “que seria necessário o cumprimento
de alguns requisitos para a obtenção do benefício” (fl. 3), efetuou o contrato
de financiamento estudantil
FIES, uma vez que a demandada se
comprometeu a arcar com o pagamento do financiamento, conforme
campanha veiculada. “Ocorre que no decorrer do curso, a faculdade
começou a mencionar algumas exigências necessárias a serem cumpridas
pelos beneficiários do programa, entre elas a excelência acadêmica e
prestar serviços voluntários de caráter social” (fl. 4). Sustenta que atendeu a
todos os requisitos, todavia, ao final do curso, não houve o cumprimento da
promessa. Assim, alegando a ocorrência de propaganda enganosa, propôs
a presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento integral do
financiamento estudantil, além da indenização pelos danos morais que
sofreu.
A instituição de ensino, por sua vez, teceu esclarecimentos
sobre o programa, sustentando que a quitação do financiamento se daria
mediante o atendimento, por parte da aluna, de todos os termos e
condições descritos claramente no programa que recebeu no momento da
contratação; todavia, isso não ocorreu. A autora não cumpriu o item 3.4 do
programa, uma vez que não atingiu o resultado mínimo exigido no exame
ENADE, “pois obteve nota 41,4” (fl. 116). Argumentou que não há
fundamento para falar em propaganda enganosa. Por fim, impugnou o
pedido de danos e os valores pretendidos.
A r. sentença concluiu pela improcedência da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 5 -
Desde logo, verifica-se que o “contrato de garantia de
pagamento das prestações do Fies”, cujo instrumento foi apresentado com
a petição inicial (fls. 64/65), em sua cláusula 3a, prevê diversas obrigações,
que devem ser cumpridas pela aluna, a fim de garantir a quitação do
financiamento pela instituição de ensino.
A circunstância de ter sido assinado o contrato de garantia
de pagamento depois da obtenção do financiamento é de pouca valia.
Ainda que tivesse tomado ciência das minúcias das disposições contratuais
em momento posterior, a aluna tinha a opção de desistir do curso. Contudo,
isso não ocorreu, a evidenciar que a demandante assentiu aos termos do
contrato.
Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a
verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. Não é
crível que uma instituição de ensino particular possibilite a fruição de sua
prestação de serviço sem qualquer contraprestação por parte da favorecida.
Mesmo no caso em que concede bolsa de estudos, espera-se, no mínimo,
que a beneficiada obtenha excelentes notas, o que acaba favorecendo a
própria instituição de ensino.
O contrato celebrado pelas partes tem o mesmo objetivo. A
instituição compromete-se a arcar com o financiamento, desde que o
favorecida obtenha excelentes notas tanto na própria instituição, como em
prova do governo.
O histórico escolar (fls. 27/28 e 150/151) demonstra rendimento
satisfatório da autora, denotando a sua aprovação em todas as disciplinas,
sem qualquer anotação desabonadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 6 -
No contrato de garantia de pagamento não há qualquer
esclarecimento sobre qual deveria ter sido o rendimento da aluna durante o
curso, a fim de alcançar a exigência de “excelência acadêmica”, sendo
genérica a disposição contratual a respeito da matéria.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Serviços educacionais -
Programa de Financiamento ao Estudante (FIES) Ausência de prova
de que o requisito de “excelência no rendimento escolar” não foi
preenchido - Obrigação das rés de cumprir o dever assumido de pagar
o FIES da autora - Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito - Dano moral 'in re ipsa' - Fixação do 'quantum'
indenizatório em R$ 2.000,00 Quantia que não está em consonância
com a jurisprudência e não é suficiente para desestimular as ofensoras
a repetir o ato Majoração para R$10.000,00, em atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto Apelação da autora provida, não provida a apelação das
rés.” 1
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviços
educacionais - Programa de Financiamento Estudantil (FIES) -
Pretensão de compelir as Rés a efetuarem o pagamento integral da
dívida assumida pelo programa social 'Uniesp Paga' - Cabimento Autor
que deu cumprimento aos requisitos necessários para a quitação do
financiamento, tal como anunciado pela Ré em material publicitário -
Tese de que não teria sido alcançado 'excelência no rendimento
escolar' que é genérica e não veio acompanhada em qualquer
documento capaz de lhe fornecer base Instrumentos firmados que não
1 - TJSP Ap. 1000692-34.2018.8.26.0201 18a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA J. 05.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 7 -
contêm qualquer registro de suposta nota mínima de 7,0 pontos -
Histórico escolar que aparelhou a inicial evidencia a obtenção de notas
suficientes à aprovação do aluno em todas as disciplinas do curso -
Alegação de inexistência de cumprimento às atividades sociais
exigidas em contrato - Descabimento - Relatórios oficiais dando conta
do atendimento de programas sociais em quantidade superior à
referida no ajuste - - Danos morais demonstrados - Indenização devida
- Pretensão de redução do quantum indenizatório, fixado em R$
3.000,00 - Descabimento - Restrição creditícia absolutamente indevida,
apontada em elevado valor (R$ 51.469,28), que permaneceu pendente
durante um ano e meio - Sentença mantida - Recurso não provido.” 2
Ocorre que a demandante não atingiu a nota mínima no
Enade (fl. 154), valendo ressaltar que a aluna que dele participa recebe
avaliação individual. Essa condição, portanto, não foi satisfeita.
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra a sentença que
julgou improcedente ação de obrigação de fazer c.c. perdas e danos.
Financiamento estudantil. Promessa de pagamento, desde que
cumpridos certos requisitos pelo estudante. Autora que não obteve
nota mínima no ENADE. Descumprimento de obrigação contratual.
Desobrigação da instituição de ensino em arcar com o pagamento do
FIES. Ação improcedente. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Sentença mantida. Apelação não provida.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FIES
-
Garantia
de
pagamento,
mediante
cumprimento
de
2 - TJSP Ap. 1005656-21.2017.8.26.0358 19a Câm. Dir. Priv. Rel. DES MARIO DE OLIVEIRA J. 29.10.2018.
3 - TJSP Ap. 1004475-07.2017.8.26.0286 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MARIO A. SILVEIRA J. 07.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 8 -
determinados requisitos - Obtenção de nota média nacional no ENADE
- Validade da cláusula - Inexistência de abusividade - Aluna que obteve
nota inferior à média nacional - Requisito não preenchido - Ação
improcedente - Recurso desprovido, com observação.” 4
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
FIES - Débito legítimo, e contraído
exclusivamente pelo aluno - Programa 'UNIESP PAGA - Discussão
contratual - Cabimento - Questão prejudicial decidida incidentemente
no processo (art. 503, §1o, I e II, do CPC/15) - Garantia de pagamento
do contrato de financiamento estudantil, mediante o cumprimento de
determinados requisitos - Realização e entrega de relatório de
atividades sociais - Descumprimento pelo aluno - Demonstração - Ação
improcedente - Recurso do aluno desprovido - Recurso da instituição
educacional provido.” 5
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO EM QUE A RÉ COMPROMETEU-SE A QUITAR
FINANCIAMENTO DO FINACIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE
QUE A AUTORA CUMPRISSE CERTAS CONDIÇÕES NELE
PREVISTAS.
AUTORA
QUE
NÃO
OBTEVE
NOTAS
QUE
REPRESENTASSEM
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA
E
NÃO
APRESENTOU COMPROVANTES DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Analisado tudo o que consta dos autos, não pode ser acolhida a tese
de propaganda enganosa. Não é crível que uma instituição de ensino
particular possibilite a fruição de sua prestação de serviço sem
qualquer contraprestação do beneficiado. Mesmo no caso em que se
4 - TJSP Ap. 1002432-30.2017.8.26.0082 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUENO J. 06.11.2018.
5 - TJSP Ap. 1007158-09.2017.8.26.0224 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUENO J. 06.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 9 -
concede bolsa de estudo, espera-se, no mínimo, que o beneficiado
obtenha excelentes notas, o que acaba beneficiando a própria
instituição de ensino. As instituições comprometem-se a arcar com o
financiamento, desde que o beneficiado obtenha excelentes notas,
bem como realize os trabalhos voluntários. A autora concordou com os
termos do contrato. Trata-se de pessoa instruída e não pode alegar
desconhecimento das cláusulas contratuais. Assim, para obter o
pagamento, pelas rés de seu financiamento junto ao FIES, o aluno
deveria
cumprir
certas
condições
contratuais
(notas
que
representassem excelência acadêmica e seis horas de serviço
voluntário), o que não ocorreu.” 6
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(educacionais).
AÇÃO
COMINATÓRIA (fazer) c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. PROGRAMA
'UNIESP PAGA'. PUBLICIDADE QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO
PODE SER CONSIDERADA ABUSIVA. CIÊNCIA DA AUTORA,
DESDE O INÍCIO, A RESPEITO DA EXIGÊNCIA DE OBTENÇÃO DE
NOTA
MÍNIMA
NO
ENADE.
REQUISITO
NÃO
CUMPRIDO.
MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. É intuitivo que para vingar a
obrigação e responsabilização da corré ao pagamento do
financiamento estudantil, a aluna deveria cumprir determinados
requisitos, dentre eles o de obter nota 3,0, em uma escala de 1,0 a 5,0,
no ENADE. No entanto, tal nota não foi obtida pela autora. A
publicidade veiculada pela corré não pode ser considerada enganosa
ou abusiva, no caso concreto, pois não deixa dúvida a respeito dos
requisitos para a concessão da benesse. Com efeito, o certificado de
garantia de pagamento emitido pela corré bem esclarece as exigências
para que ela assumisse o pagamento do financiamento contraído pelo
aluno. A cláusula foi redigida em termos claros e de fácil entendimento,
e a aluna tomou pleno conhecimento de seu conteúdo e aceitou tal
exigência ao assinar o contrato. A manutenção da improcedência da
pretensão formulada na inicial não demanda maiores divagações.
6 - TJSP Ap. 1014084-08.2017.8.26.0482 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 31.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 10 -
Apelação não provida.” 7
“Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Autora que aderiu a programa social da Uniesp, que prevê o
pagamento do financiamento estudantil (FIES), desde que cumpridos
os requisitos exigidos. Caso concreto em que a aluna demandante
deixou de cumprir o requisito atinente à realização de trabalho
voluntário, o que acarretou a liberação dos corréus do compromisso de
pagar o financiamento estudantil por aquela contratado.
Recurso
não
provido.
Arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais.” 8
“Apelação - Pedido indenizatório - Alegado descumprimento
de obrigações assumidas por conta do programa universitário 'Uniesp
Paga' - Improcedência - Cláusulas claras e objetivas - Não
cumprimento de responsabilidades - Aluna que não atingiu a nota
mínima exigida em exame ENADE - Cláusula não abusiva - Requisito
adequado - Eventual afronta ao princípio da transparência não
comprovado - Ônus da autora de comprovar entrega de trabalhos -
Decisão mantida - Recurso improvido.” 9
Deixou a autora, portanto, de atender ao ônus probatório de
demonstrar o próprio fato constitutivo do seu direito, devidamente
impugnado (art. 373, I, do CPC), o que determina a improcedência do
pedido.
Por outro lado, irrelevante se apresenta a argumentação de
que teriam incidência, na hipótese, as normas do Código de Defesa do
7 - TJSP Ap. 1002108-40.2017.8.26.0082 12a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. SANDRA GALHARDO ESTEVES J. 25.10.2018.
8 - TJSP Ap. 1000709- 97.2018.8.26.0483 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CESAR LACERDA J. 25.10.2018.
9 - TJSP Ap. 1002645-36.2017.8.26.0082 19a Câm. Dir. Priv. Rel. Desa. CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA J. 10.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1050971-16.2017.8.26.0506 – Ribeirão Preto – VOTO No 44616 - 11 -
Consumidor, pois isso não implicaria resultado diverso. Vale dizer, ainda,
que a convicção foi formada mediante a análise do conjunto probatório, o
que torna desnecessária qualquer discussão sobre ônus da prova,
ressaltando-se que todos os documentos acadêmicos necessários à
formação do convencimento encontram-se nos autos.
Não há, portanto, fundamento para admitir a pretendida
reparação dos danos materiais, como também não se encontra
caracterizada uma situação de dano moral.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por derradeiro, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se
elevar o montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor
atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente
da gratuidade judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator